Tribunal: TJMT
Processo: 0003006-50.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003006-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DRAGA SANTA LUZIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.543.885/0001-99 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.954/0001-81 (APELANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), HELEN CRISTINA MOREIRA AGUIAR COSTA LEITE - CPF: 630.446.501-78 (ADVOGADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO MARTINS - CPF: 388.102.121-34 (ADVOGADO), JAIME LANGER - CPF: 488.996.900-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FRANCA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003006-50.2016.8.11.0041

APELANTE: FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS, MARCUS VINICIUS FRANCA

APELADO: DRAGA SANTA LUZIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE PROCESSUAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS – DEMANDA PROPOSTA APENAS CONTRA UM DELES –CHAMAMENTO DO OUTRO AO FEITO – PRERROGATIVA DA PARTE DEMANDADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o contratante possa escolher contra qual dos contratados ajuizará a Ação, é prerrogativa do demandado chamar os demais ao processo se respondem solidariamente pelas obrigações convencionadas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003006-50.2016.8.11.0041

APELANTE: FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS, MARCUS VINICIUS FRANCA

APELADO: DRAGA SANTA LUZIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para
“declarar a rescisão contratual e condenar o requerido ao ressarcimento do dos danos materiais no montante de R$ 391.268,87, corrigidos monetariamente desde a data do pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação”,
bem como às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade do processo em virtude do indeferimento do pedido para chamar ao feito a outra contratada (Oje Especialista em Gestão Contábil Ltda. – ME), e de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito alegam a ilegitimidade passiva da pessoa física, que as obrigações contratadas foram cumpridas com zelo e que o erro que causou prejuízo à autora foi do órgão estatal.

Nas contrarrazões (Id n. 102409988) a apelada alega que ajuizou a Ação também contra o advogado porque foi quem cometeu pessoalmente a falha na prestação do serviço, e que, portanto, a empresa Oje não teve participação no ato ilícito.

Aduz que sofreu prejuízos materiais significativos em decorrência da imperícia dos apelantes, o que estaria comprovado nos autos, sendo dispensada a dilação probatória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003006-50.2016.8.11.0041

APELANTE: FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS, MARCUS VINICIUS FRANCA

APELADO: DRAGA SANTA LUZIA LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente.

A autora ingressou em juízo com o objetivo de ser ressarcida dos danos materiais e morais decorrentes de suposta negligência no cumprimento do Contrato Particular de Prestação de Serviços (Id n. 102409966 - Pág. 16) que firmou com o escritório de advocacia ora apelante e Oje Especialista em Gestão Contábil Ltda. – ME para formatação/elaboração de projeto nos moldes da Lei n. 7.958/03, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/03, denominado Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), vinculado à Secretaria do Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME).

PRELIMINAR

NULIDADE PROCESSUAL

Os apelantes suscitam esta preliminar em virtude do indeferimento do pedido para chamar ao feito a outra contratada (Oje), formulado na contestação.

Argumentam que ela participou de todas as etapas de criação e acompanhamento do projeto, por isso é solidariamente responsável.

Pugnam pela oitiva de testemunha e realização de perícia para comprovar que não praticaram nenhum ato ilícito.

Extrai-se do Contrato Particular de Prestação de Serviços (Id n. 102409966 - Pág. 16) que não há distinção de tarefas e obrigações entre os contratados, tampouco divisão na cláusula que trata de honorários. Ao contrário, a cláusula 5.1. enuncia expressamente que “
as contratadas
desenvolveriam os trabalhos jurídicos, contábeis e administrativos
”
. Conclui-se então que ambos (escritório de advocacia e empresa) agiriam sempre em conjunto.

Desse modo, é admissível neste caso o chamamento ao processo (art. 130 do CPC), ante a responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida comum, caso seja confirmada a indenização.

Vale ressaltar que a autora pode escolher contra quem propõe a Ação, mas é prerrogativa do demandado chamar o devedor solidário à lide, e não se aplica, nesta hipótese, o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“É

possível

ao credor escolher apenas

um

dos

devedores solidários

para figurar no pólo passivo da demanda, pois, de acordo com entendimento do STJ, a solidariedade obrigacional não implica na existência

de

litisconsórcio

necessário,

mas antes na eleição do devedor

pelo credor, cabendo a esse, facultativamente, o chamamento ao processo.”
(AgRg no Ag 1266918/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 17/06/2019, DJe de 27/06/2019).

Posto isso,
dou provimento
ao Recuso para acolher a preliminar de nulidade processual e deferir o pedido de chamamento à demanda da Oje Especialista em Gestão Contábil Ltda. – ME. Com isso, são nulos todos os atos praticados na demanda a partir da contestação.

Os demais argumentos expostos ficam prejudicados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021